Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-30.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000450-30.2019.8.11.9005.
Impetrante: Estado de Mato Grosso.
Autoridade Coatora: Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Litisconsorte: Edini Maria da Silva.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra, proferido nos autos do processo no 8010640-50.2015.8.11.0055.
O impetrante aduz que o magistrado equivocou-se ao determinar o imediato depósito do FGTS devido à exequente, pois a execução contra a fazenda pública se submete ao regime de precatórios. Assim, requer a cassação da decisão impugnada, com a determinação de que a execução se dê pelo regime de precatórios.
É a síntese.
Decido.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/09.
Para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (periculum in mora).
No caso, as alegações da impetrante, em princípio, não demonstram a relevância do fundamento invocado, uma vez que os depósitos de FGTS constituem obrigação da fazer, e não obrigação de pagar, razão pela qual não se submetem ao regime de precatórios. Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. FGTS. RECOLHIMENTO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DIRETA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de recurso de revista interposto em processo de execução, a única hipótese de cabimento é a alegação de ofensa direta a preceito constitucional, nos termos do art. 896, § 2o, da CLT, combinado com a Súmula no 266 do TST. Na espécie, correta a conclusão do Tribunal Regional no sentido de que o artigo 100 da Constituição da República, ao remeter os créditos devidos diretamente pela Fazenda Pública ao regime de precatório, não engloga a obrigação de fazer vinculada ao recolhimento do FGTS, pois a referida obrigação não se destina ao empregado, mas ao ente público arrecadador da verba. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido" (AIRR-458-05.2008.5.10.0011, 1a Turma, Relator Ministro Emmanoel Pereira, DEJT 23/03/2018).
Da mesma forma já se manifestou o e. TJMT:
APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE DECLARADA - PERCEBIMENTO DO FGTS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST E ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036/90 – MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1- Súmula 363 do TST: “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. 2- Não há que se falar em expedição de Precatório ou RPV quando se tratar de verba de FGTS, de natureza alimentícia, destinada a suprir as necessidades básicas do trabalhador. 3- Recurso desprovido. Sentença ratificada. (N.U 0062563-33.2012.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2012, Publicado no DJE 06/09/2013)
Assim, ausente um dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, qual seja, o fumus boni iuris, outro caminho não há senão o indeferimento da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora